Tribunal: TJDFT
Processo: 0728487-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
2. O Código Penal Brasileiro é taxativo ao determinar, em seu art. 112, inciso I, que a prescrição executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.
3. Recurso conhecido e provido. Reconhecida a prescrição da pretensão executória.